Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-96.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000115-96.2022.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO CAVALCANTE DE SOUZA

Advogado(s)
:
TERENCIO CAVALCANTE TONHA

APELADO: JOAO LESSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO, MARCELO NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC, DEMONSTRADOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais contra o réu, postulando a desocupação de área alegadamente invadida e o recuo de cerca construída pelo requerido.

A causa de pedir fundamentou-se no descumprimento de suposto acordo verbal para construção de cercas com recuo de 0,5 metro para cada propriedade, criando corredor de 1 metro, e posterior invasão de 5 metros da propriedade do autor pelo requerido.

O MM Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santana julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a desocupação da área de 5 metros invadida, o recuo da cerca para o limite original, e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor de arrendamento da área usurpada.

O réu interpôs recurso de apelação sustentando que não se tratava de ação possessória, mas demarcatória de cunho petitório, negando a existência do acordo verbal e a ocorrência de esbulho possessório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a configuração de esbulho possessório e a adequação da tutela possessória concedida; (ii) a procedência da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

C
ompete ao julgador o exame do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome atribuído à ação pela parte autora, devendo aplicar o direito adequado aos fatos narrados, independentemente da denominação dada pelo autor à demanda.

Embora o apelante sustente tratar-se de ação demarcatória, o fundamento da pretensão autoral reside na violação possessória que resultou em ocupação indevida de área possuída pelo autor, configurando típica hipótese de esbulho que autoriza a tutela possessória.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse ou sua perda.

Restou suficientemente comprovado que o autor exercia posse sobre a área em questão e que o requerido praticou esbulho ao ocupar indevidamente parte da propriedade do autor, conforme confirmado pela prova testemunhal e pelo conjunto probatório que indicam alteração na posição de um dos marcos, sugerindo manipulação da linha divisória em benefício do requerido.

M
algrado configurado o esbulho possessório, não há nos autos prova suficiente da ocorrência de danos materiais efetivos que justifiquem a condenação indenizatória.

A mera privação do uso da área, por si só, não configura automaticamente dano material indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado nos autos.

Não foi possível verificar a ocorrência de danos emergentes ou lucros cessantes sofridos pelo apelado, uma vez que os elementos probatórios não demonstram que o autor obtinha rendimentos da área ocupada ou que deixou de auferir lucros em razão da ocupação irregular.

A determinação de indenização equivalente ao valor de arrendamento da terra para pastagem não encontra respaldo probatório adequado, uma vez que não restou evidenciado que a área era efetivamente destinada a tal finalidade ou que possuía potencial econômico explorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 561 do CPC; Art. 85, §2º, do CPC; Art. 931 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8000115-96.2022.8.05.0227
,

tendo como apelante

JOÃO PAULO CAVALCANTE DE SOUZA

e apelad
o

JOÃO LESSA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .